Tribunal: CARF
Processo: 10880.909030/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909030/2010-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.264 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se a compensação de
parte do débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2003 com o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 93.232,72, foi formalizada em DCOMP,
conforme legislação vigente à época.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que tem por
crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Transcrevo parcialmente, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 47.495,81 para a
compensação de débitos.
A DeratSPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl.03) NÃO homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A NÃO homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito
passivo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909030/2010-59
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909030/2010-59


Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento
acima identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a
quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser
reconhecido.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 03/02/2010 (fl. 05) e
dela recorreu a esta DRJ em 04/03/2010 (fls. 11/14). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:

Por primeiro, esclarece a Impugnante que o crédito de R$ 47.495,81,
destacado na DIPJ/2004 refere-se ao resultado obtido entre o total devido
de IRPJ 2003: R$ 1.752.332,95, deduzido o valor pago no ano de 2003,
conforme demonstrado na Ficha 12ADIPJ 2004 linha 17 - Pago por
Estimativa no valor de R$ 1.752.332,95, o qual somado ao Saldo de
IRFonte linha 13 no valor de R$ 47.495,81 (IR Fonte=R$ 23.848,29 mais
saldo de Incorporada=R$ 23.647,52), chega-se ao saldo credor de R$
47.495,81;

Ao se preencher a Perdcomp retrocitada, foi preenchido na Composição
do Crédito, apenas valores de retenções na fonte, sem incluir os
pagamentos efetuados com DARF.

(1) Recolhimentos com DARF (código 2362):
(...)
Total dos Recolhimentos em DARFs: R$ 1.002.513,49
(2) Valores de Retenções na Fonte:
Código: 6800 - Aplicações Financeiras - renda fixa
CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco Itaú S/A
Valor da Retenção: R$ 241.241,73
Código: 6800 - Aplicações Financeiras - renda fixa CNPJ
60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/A
Valor da Retenção: R$ 439.052,31
Total das Retenções na Fonte: R$ 680.294,04
(3) Valor de Saldo Ex. Anterior:
Saldo de Exercício 2003 - Ano Base 2002, conforme DIPJ 2003 (doc. 16)
Ficha 12A-linha 18, R$ 93.232,72, atualizado em 01/2003, utilizado em
01/2003.
Saldo de Exercícios Anteriores de Incorporação CNPJ: 61.067.963/0001-
05, conforme DIPJ 2004 Ficha 12A-linha 15, R$ 23.647,52, somado ao
saldo de retenções de fonte do ano.
(4) Valor de Saldo Ex. Anterior: R$ 116.880,24
Valor dos Pagamentos e Créditos (1+2+3+4): R$ 1.799.687,77

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909030/2010-59

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 80 a 84 do presente processo (Acórdão 16-64.528, de 08/01/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.

No voto, a decisão observou que uma das parcelas do saldo negativo
desconsiderada na decisão eram os recolhimentos por DARF, código 2362. Tais pagamentos
confirmam-se nos sistemas da RFB no valor de R$ 1.003.349,55.
Quanto à compensação com saldo negativo IRPJ de anos anteriores (ano-
calendário 2002), no montante de R$ 93.232,72, informou que não havia decisão favorável,
conforme extrato às fls.81 a 83. Que, além disso, não havia qualquer documento comprovando a
liquidez e certeza do crédito. Afirmou que, portanto, a parcela não poderia compor o saldo
negativo da interessada.
Em relação ao Saldo de Exercícios Anteriores de Incorporação, CNPJ
61.067.963/0001-05, conforme DIPJ 2004 Ficha 12A-linha 15, R$ 23.647,52, somado ao saldo
de retenções de fonte do ano, alegou que não havia documentação que respaldasse a
compensação.
Concluiu que nada havia a ser deferido, já que as parcelas reconhecidas de direito
creditório (R$ 1.003.349,55 de pagamentos por DARF somados ao IRRF de R$ R$ 680.294,04)
não superavam o valor apurado de IR devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 94), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/10/2015 (recurso às
fls. 96 a 109, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, sobre o valor não reconhecido de R$ 93.232,72, referente a
estimativas quitadas através de compensação com saldo negativo de exercícios anteriores, alega
que o valor resta demonstrado através da DIPJ do ano-calendário 2002, anexada aos autos (fl.
128). Informa que, para comprovação de tributação na fonte de receitas financeiras, no valor de
R$ 421.439,75, do ano-calendário 2002, solicitou à instituição financeira o informe de
rendimentos daquele período (correspondência fls. 135 a 137). Solicita juntá-los assim que
recebidos, o que não fez até a presente data (o recurso foi interposto há mais de quatro anos).
Sobre o saldo de exercícios anteriores de empresas incorporadas, no valor de R$
23.647,52, bem como o saldo negativo da própria recorrente no ano-calendário de 2003, no valor
de R$ 23.848,30 (totalizando R$ 47.495,82), alega que podem ser comprovados pela DIPJ já
apresentada. Que saldo da incorporada foi, inclusive, informado a menor que aquele
efetivamente contabilizado (foram informados R$ 23.647,52 e no balanço constam R$
27.324,35).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909030/2010-59

Argumenta que tal valor (saldo negativo da empresa incorporada) pode ser
confirmado, além de na DIPJ, também no saldo do imposto do ano-calendário 2003, conforme
planilhas da recorrente.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Despacho Decisório (fl. 19), do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003 informado na DCOMP, reconheceu apenas a parcela de crédito de R$
680.294,04, referente ao IRRF. Considerando que o imposto devido era de R$ 1.752.332,95,
concluiu que não havia crédito.
A DCOMP (fls. 21 a 26) informou crédito de saldo negativo de R$ 47.495,81.
Para tal saldo negativo, seria necessário parcelas de crédito que somassem R$ 1.799.828,76.
(valor que, reduzido do imposto devido, alcança o saldo negativo informado).
Na Manifestação de Inconformidade a empresa alega ser a seguinte a composição
dessas parcelas de crédito, que somam R$ 1.799.828,76:
1- Estimativas recolhidas através de DARF: R$ 1.002.513,49;
2- IRRF sobre aplicações financeiras: R$ 680.294,04;
3- Estimativa compensada com saldo negativo de anos anteriores: R$ 93.232,72
(saldo negativo do ano-calendário 2002, conforme Ficha 12A da DIPJ, à fl.
64, utilizado em janeiro de 2003);
4- Saldo de exercícios anteriores de incorporação do CNPJ 61.067.963/0001-05
– R$ 23.647,52 (Na Ficha 12 A da DIPJ do ano-calendário de 2003, à fl. 38,
somado ao saldo de IRRF no ano: R$ 23.848,29 + R$ 23.647,52 = R$
47.495,81).

Na DIPJ 2004, Ficha 11 (fls. 34 a 37), vê-se que o IRRF do ano, consumido nas
estimativas, somado ao IRRF de R$ 23.848,29, utilizado só na apuração anual, soma os R$
680.294,04 reconhecidos no Despacho Decisório.
A DRJ confirmou os pagamentos em DARF, para quitação de estimativas, no
valor de R$ 1.003.349,55. Significa que, das parcelas de crédito informadas pelo contribuinte,
restam confirmar: (i) R$ 93.232,72 da estimativa de janeiro, compensados com o saldo negativo
do ano-calendário 2002; (ii) R$ 23.647,52 de saldo de exercícios anteriores da incorporação do
CNPJ 61.067.963/0001-05.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.264 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909030/2010-59

Embora o presente documento consista em simples resolução para conversão de
julgamento em diligência, cabe observar que, quanto ao segundo valor de R$ 23.647,52, tinha
razão a DRJ ao afirmar que não havia no processo qualquer documento que o comprovasse. E
ainda não há. O contribuinte pretende que apenas DIPJ apresentada e planilha por ele
confeccionada sejam suficientes para fazer tal prova. Não tem razão. O crédito exige liquidez e
certeza, trazidas pela comprovação através de documentação hábil e idônea.
Quanto ao primeiro item, não está claro no processo se existe DCOMP para a
compensação da estimativa de IRPJ de janeiro de 2003 com o saldo negativo de IRPJ apurado
em dezembro de 2002. Isso porque, embora tal formalização não seja citada pelo sujeito passivo,
o acórdão recorrido menciona possível decisão sobre tal crédito:
Quanto à compensação com Saldo Negativo IRPJ de anos anteriores (AC. 2002) no
montante de R$ 93.232,72, não há decisão favorável, conforme extrato do Sistema SIEF
de fls.81/83.
Não há tal extrato nas fls. indicadas.
Se há DCOMP, desnecessária a documentação anexada pela empresa referente ao
ano-calendário de 2002, já que a compensação se confirmará, ou não, na declaração de
compensação própria.
Se não há, impossível a compensação, uma vez que em janeiro de 2003 já não se
podia efetuar compensação sem a formalização de declaração, conforme art. 21, § 1o, da IN SRF
no 210/2002.
Por isso, faz-se necessária diligência à unidade de origem para verificar se a
compensação de parte do débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2003 com o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 93.232,72, foi formalizada em
DCOMP, conforme legislação vigente à época.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique se consta tal compensação em seus sistemas de controle.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital